Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734933-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: DJANE OLIVEIRA DINIZ, R. S. O., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Shakespeare Novaes Cavalcante de Melo (Réu), em face da decisão (ID 243930926, na origem) que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Djane Oliveira Diniz e R. S. O, representado pela genitora e primeira Autora, rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu os pedidos do Réu/Agravante, de nomeação de outro perito para a realização de perícia complementar e produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes e do perito. Nas razões recursais (ID 75331148), alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o laudo divergente elaborado pelo assistente técnico, evidenciando a imprestabilidade do laudo pericial, que não está fundamentado em critérios técnicos ou científicos, havendo claros indícios de parcialidade do expert. Afirma ser imprescindível, para a solução da controvérsia, a realização de nova perícia, por outro perito a ser nomeado pelo Juízo, além da complementação da prova técnica com o deferimento da prova oral requerida. Invoca a tese da taxatividade mitigada, consagrada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 988, para justificar o cabimento do Agravo de Instrumento, mesmo diante da ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC/15. Argumenta que a urgência decorre da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de Apelação, uma vez que a sentença de mérito poderá ser proferida com base em prova técnica que, segundo alega, padece de vícios insanáveis, acarretando prejuízo irreparável e desperdício de atividade jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. É o relato sucinto. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15, tampouco revela prejuízo concreto ou irreversível à parte Agravante. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo c. STJ nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois não se vislumbra qualquer situação de urgência que justifique a mitigação pretendida. Isso porque, se a insurgência contra a valoração da prova técnica pode ser oportunamente deduzida em sede de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Confira-se, a propósito, aresto do eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há correspondência da matéria recursal com o rol do artigo 1 .015 do Código de Processo Civil, ou se o recorrente demonstrou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa ao indeferimento de produção de prova pericial não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação. 5. Não estando a decisão enquadrada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “Não demonstrada a urgência no julgamento de matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, é inadmissível o conhecimento do agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1673595 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1666352 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.” (TJ-DF 07484294820248070000 1975069, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2025) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator